Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702727-11.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo “ativo”, interposto por ROSEMERES ALMEIDA GUIMARAES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do processo n. 0768424-62.2025.8.07.0016, recebeu os embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 250954237, na origem): Trata-se de embargos à execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. Diante do cumprimento dos requisitos legais e da demonstração da hipossuficiência patrimonial, recebo os presentes embargos sem suspensão da execução fiscal. Ao embargado para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da Lei de Execução Fiscal. Juntada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Traslade-se cópia desta decisão para a(s) execução fiscal(is) de origem. Nas razões recursais, a parte agravante aduz que é pessoa idosa, aposentada por invalidez em razão de transtorno mental incurável, hipossuficiente e vítima de estelionatários e grileiros de terra. Sustenta que seu imóvel, denominado Fazenda Olho d’Água, foi invadido desde 2010, conforme boletins de ocorrência registrados na 13a Delegacia de Polícia de Sobradinho/DF, e que, desde então, não exerce posse, uso, usufruto ou qualquer outro atributo da propriedade. Alega que, por estar impedida de exercer os direitos inerentes à propriedade, não pode ser considerada contribuinte de IPTU, conforme os artigos 156 da Constituição Federal, 32 e 34 do Código Tributário Nacional e 1.228 do Código Civil. Invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ilegitimidade passiva do proprietário despojado da posse em razão de ocupação clandestina por terceiros. Aponta precedentes que afastam a responsabilidade tributária nesses casos, destacando que os tributos devem ser exigidos dos invasores que usufruem economicamente do imóvel, e não da proprietária que não tem acesso ao bem. No tocante ao condomínio Diguinéia II, a agravante afirma que foi vítima de fraude, tendo seu CPF utilizado indevidamente por terceiros em contratos de compra e venda de lotes irregulares. Alega que não é proprietária da área desde 1996, conforme cadeia dominial anexada, e que foi inocentada no Inquérito Policial no 33/2013, que resultou no indiciamento de Maurício Gonçalves da Costa por parcelamento irregular do referido condomínio. Relata que, em 2025, teve acesso a contrato de compra e venda de lotes em que seu CPF foi utilizado de forma fraudulenta por Ronildo dos Reis de Jesus. Afirma que sua condição pessoal é de extrema vulnerabilidade, sendo idosa, portadora de esquizofrenia, moradora de invasão e com renda inferior a dois salários mínimos. Relata que está sofrendo bloqueios e penhoras em sua conta bancária, o que compromete sua subsistência, moradia e tratamento médico. Defende que a continuidade da execução fiscal representa risco de dano irreparável, e que a tutela de urgência é reversível, pois os valores poderão ser cobrados futuramente em caso de improcedência. Cita julgados favoráveis à suspensão de cobranças bancárias e à concessão de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo. Liminarmente, pleiteia a suspensão imediata das cobranças tributárias contra si até que o Estado identifique, por perícia judicial, os atuais ocupantes dos bens tributáveis ou até o trânsito em julgado da demanda. Requer também a retirada de seu nome da dívida ativa e a suspensão dos bloqueios em suas contas bancárias. No mérito, requer o provimento do agravo, com a confirmação da liminar. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal recebidos sem efeito suspensivo. A parte agravante aduz, em síntese, que, por ter sido vítima de invasão e fraude/estelionato, não exerce os direitos inerentes à propriedade em relação aos imóveis tributados pelo Fisco, razão pela qual não pode ser considerada contribuinte de IPTU. Sustenta a necessidade de se afastar a sua responsabilidade tributária. Pretende a suspensão da execução tributária. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo este ser atribuído quando, cumulativamente, estiverem presentes os requisitos da tutela provisória e a garantia integral do juízo. Ainda que se admita, excepcionalmente, a mitigação da exigência quanto à prestação da caução, a atribuição do efeito suspensivo somente será cabível se houver inequívoca demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, dentre outros: Acórdão 2042963, 0722856-71.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025. Em relação aos embargos à execução fiscal, conforme prevê o art. 16, caput e § 1o, da Lei n. 6.830/80 (LEF), a garantia do juízo é requisito para a própria admissibilidade dos embargos do executado, podendo ser afastada a exigência da garantia, para fins de recebimento dos embargos, “desde que comprovado inequivocamente que a parte não possui patrimônio para tanto" (AgInt no AREsp n. 2.164.962/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Entretanto, não verificada a inequívoca probabilidade do direito da parte agravante, inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução. No caso em apreço, não obstante evidenciada a situação de incapacidade financeira da embargante, ora agravante, mostra-se imprescindível a instrução probatória a fim de que se possa aprofundar a cognição quanto ao fato subjacente ao feito, a fim de que se possa perquirir quanto ao não exercício da posse sobre os imóveis, seja em virtude da alegada ocupação clandestina do bem por terceiros, seja em razão da apontada ocorrência de fraude (uso indevido do seu CPF). Em outras palavras, a garantia do juízo foi dispensada para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal, não podendo o ser, contudo, para a atribuição do efeito suspensivo, à míngua dos pressupostos para tanto. Os julgados citados pela agravante, favoráveis à suspensão de cobranças bancárias e à concessão de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo, são inaplicáveis ao presente caso, havendo requisitos específicos aos embargos à execução, sobretudo à de natureza fiscal. Vale destacar, por fim, que a cognição no agravo de instrumento é restrita ao acerto ou ao desacerto da decisão impugnada, sendo vedado extrapolar o seu âmbito para matéria estranha àquela apreciada pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator